Tribunal: TJDFT
Processo: 0702863-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0702863-42.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA GONCALVES REIS, DEBORA PENNAFORT PALMA AGRAVADO: AEROLINEAS ARGENTINAS SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por FERNANDA GONCALVES REIS e DEBORA PENNAFORT PALMA contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do processo n. 0705099-16.2025.8.07.0016, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 223870429, na origem): Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum. Recebo a inicial. Nos termos do art. 4o do CPC, ressalto desde já que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". Há que se salientar, portanto, que a determinação legal de realização de audiência de conciliação prévia deve ser cotejada com a viabilidade de efetiva composição, em obediência à celeridade e à efetividade exigida do processo. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1°, e 283, parágrafo único). Nesses termos, e ante a natureza do direito controvertido, fica dispensada, por ora, a audiência de conciliação, sem prejuízo de futura reapreciação, caso se evidencie a pertinência do ato. Inversão do ônus da prova Não se admite a inversão genérica da carga probatória na forma pleiteada na inicial, uma vez que o Código de Defesa do Consumidor exige a presença de verossimilhança das alegações do consumidor ou de sua hipossuficiência, na inteligência do disposto no art. 6o, VIII do CDC. Vale ressaltar que a facilitação da defesa dos direitos do consumidor em juízo não afasta a regra geral do art. 373 do CPC, de modo que cabe ao autor trazer elementos mínimos para respaldar seu direito, sob pena de se submeter o fornecer à presunção absoluta de veracidade das alegações do consumidor ou ao ônus de produzir prova diabólica. Nesse sentido, cito o seguinte julgado desta Corte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DINÂMICA DE PROCEDIMENTO. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO. PRECIFICAÇÃO. METRO LINEAR PERCORRIDO POR SONDA. METODOLOGIA DE CÁLCULO EXPRESSA NO CONTRATO. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PARÂMETROS PARA AVALIAÇÃO. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO DO DANO MATERIAL. DESCABIMENTO. DEFEITO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADO. FALTA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6o, inciso VIII, possibilita a inversão do ônus da prova para viabilizar a defesa de direitos decorrentes de relação de consumo nas hipóteses de verossimilhança das alegações ou de hipossuficiência do consumidor. Não obstante, na esteira do artigo 373 do Código de Processo Civil, permanece como regra geral a imposição ao autor do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. 2. Assim, a inversão do ônus da prova nas relações consumeristas é regra dinâmica de procedimento que comporta mitigação e não se confunde com a presunção absoluta de veracidade das alegações do consumidor, nem com a imposição, ao fornecedor de produto ou serviço, de produção de prova diabólica, sequer admitida pelo ordenamento jurídico. 3. No caso sob exame, a metodologia de precificação dos serviços utilizada pela apelada, por si só, não violou os deveres de informação impostos aos fornecedores da cadeia de consumo, a que aludem os artigos 14, 39, inciso IV, e 40 do Código de Defesa do Consumidor. No contrato de adesão, houve a descrição específica do serviço a ser executado, consistente na "desobstrução do ramal da pia da cozinha" do apartamento do autor, por meio do uso do maquinário K 50, bem como a informação expressa de que o serviço seria cobrado por metro linear percorrido pela sonda de desentupimento, sendo estabelecido o preço de R$ 198,00 (cento e noventa e oito reais) por metro linear. 4. O fato de o apelante ter subestimado o preço final dos serviços não é suficiente para justificar sua redução em sede judicial, sob a alegação genérica de desproporcionalidade do valor cobrado e de vício de consentimento, cuja ocorrência não restou evidenciada. Ora, restou incontroverso que o serviço foi realizado, não tendo o apelante negado o êxito da apelada em desentupir o ramal da pia da cozinha de seu apartamento. 5. Como bem sublinhado pela sentença, deixou o autor de trazer aos autos informações e documentos dos quais detinha posse exclusiva que poderiam evidenciar a incompatibilidade da quantidade de metros alegadamente percorridos pela sonda (24 metros) com a metragem dos ramais da tubulação de seu imóvel. 6. Dessa maneira, não conseguiu o apelante demonstrar a verossimilhança das alegações de que a empresa apelada teria precificado o serviço de forma abusiva. 7. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. (Acórdão 1822258, 07210081720238070001, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2024, publicado no DJE: 8/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) [grifo nosso] Assim, indefiro o pedido de inversão do ônus da prova, tendo em vista que a parte requerente não declina quais provas pretende ver produzidas pela parte contrária. Aprecio o pedido de tutela de urgência. Cuida-se de ação de conhecimento em que a parte autora pretende a antecipação dos efeitos da tutela a fim de que haja nova emissão das passagens aéreas adquiridas da empresa requerida, e posteriormente remarcadas unilateralmente por esta, nos moldes descritos na inicial. Consoante disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É necessário, ainda, ser ausente o risco da irreversibilidade da medida (CPC, 300, §3o). No caso em tela, a probabilidade do direito da parte autora encontra óbice no fato notório de que alterações no serviço de transporte aéreo são comumente realizadas no mundo inteiro, com o objetivo de adequar a malha aérea, de forma que, havendo a necessidade de qualquer alteração no voo adquirido, o consumidor fica resguardado pela Resolução da ANAC no 400, de 13 de dezembro de 2016, que define as obrigações das companhias aéreas e os direitos dos passageiros em caso de atraso, alteração ou cancelamento de voo, sendo, portanto, a regra a ser observada nesse tipo de ocorrência. Nesse contexto, vale destacar a obrigação das empresas aéreas de comunicarem as mudanças realizadas aos passageiros, com a maior antecedência possível, além de oferecer reembolso do valor das passagens aéreas adquiridas ou realocação, o que de fato ocorreu no presente caso, conforme resposta apresentada pela requerida às reclamações protocoladas pelas consumidoras autoras, na plataforma "consumidor.gov.br" (IDs 223824583 e 223824584), canal este de interlocução direta entre as partes, o qual permanece aberto para as tratativas que ainda sejam necessárias para resolver a lide. Também não vislumbro perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, apesar da aquisição de passagens aéreas para voos previstos para 28/2/2025, tendo em vista que a obrigação de fazer poderá ser convertida em perdas e danos, sendo resolvida pela via pecuniária, no curso do processo, com o reembolso pela Requerida dos valores correspondentes a eventuais novas passagens aéreas adquiridas pelas Requerentes ou outros danos decorrentes da conduta da fornecedora, em caso de procedência dos pedidos deduzidos em juízo. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada, nos termos do art. 300 do CPC, haja vista a ausência, nesta etapa, dos requisitos legais da "probabilidade do direito" e do "perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". No mais: 1) Cite-se a parte requerida para apresentar contestação em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (art. 231, I, do CPC); advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado; observe-se que a citação poderá ser feita pelos meios admitidos em direito, inclusive por meio eletrônico (artigo 246 do CPC, com a redação da Lei n.o 14.195/2021), ficando desde já autorizada a citação por meio do aplicativo WhatsApp, caso requerida, sem necessidade de nova conclusão; caso necessária, igualmente, fica desde já autorizada a citação por carta precatória. 1.1) Caso frustrada a primeira tentativa de citação, em atenção ao princípio processual da cooperação (artigo 6o, do CPC, que engloba a razoável duração do processo), determino a consulta de endereços nos sistemas informatizados disponíveis ao juízo; 1.1.1) após a consulta, promova a Secretaria a consolidação dos endereços não diligenciados; caso a parte não seja beneficiária de gratuidade de justiça, encaminhem-se os autos para a Contadoria, visando calcular as custas intermediárias, intimando-se a parte requerente para recolhê-las na sequência; 1.1.2) após, recolhidas as custas intermediárias, ou caso seja a requerente beneficiária de assistência judiciária gratuita, expeçam-se os mandados de citação pertinentes. 1.2) Esgotados os meios para citação da parte requerida, intime-se o autor para, querendo, requerer a citação editalícia, vindo os autos conclusos ao final. 2) Em sequência, após a citação regular, e independentemente de nova conclusão: 2.1) vindo contestação, intime-se a parte autora para apresentação de réplica; 2.2) caso seja apresentada reconvenção, certifique a Secretaria se houve o recolhimento de custas, ou se foi requerida gratuidade de justiça, anotando-se conclusão na sequência. 3) Decorrido o prazo para apresentação de réplica, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, caso seja hipótese legal de sua intervenção. Após, venham os autos conclusos. 4) Ressalta-se, desde logo, que novas diligências de citação, inclusive nos endereços encontrados pelas consultas do item anterior, dependerão do prévio recolhimento de custas, conforme cálculos a serem realizados pela Contadoria Judicial. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Nas razões recursais (ID 68258729), as partes autoras, ora agravantes, requerem, em síntese, seja a ré Aerolineas Argentinas SA, ora agravada, compelida a emitir passagens aéreas, conforme compra realizada pelas agravantes. Aduzem terem adquirido passagens áreas junto à agravada, em 09/09/2024, conforme código códigos localizadores das reservas WQUIIH e WQFARG, para ida e volta de Brasília a El Calafate, nos seguintes trechos: “Ida: saída de Brasília – DF no dia 28/02/2025 às 08:40, com escala e chegada no aeroporto Jorge Newbery na cidade de Buenos Aires – AR às 12:30, com saída às 16:15 e chegada na cidade de El Calafate – AR às 19:35; Volta: saída de El Calafate – AR no dia 09/03/2025 às 16:15, com escala e chegada no aeroporto Jorge Newbery na cidade de Buenos Aires – AR às 14:30, com saída às 15:35 e chegada na cidade de Brasília – DF às 19:00”. Narram terem sido notificadas, em 14/01/2025, acerca da alteração do voo adquirido, tendo havido modificação do primeiro trecho da partida (do dia 28/02/2025 para o dia 02/03/2025), sem alteração do voo de escala para o destino final (mantido no dia 28/02/2025). Argumentam terem planejado com antecedência a viagem, bem como terem já adquirido hospedagem, passeios turísticos, transporte no local de destino, além do seguro-viagem, e terem marcado férias em seus trabalhos para realizarem a viagem. Relatam terem apresentado reclamação junto à plataforma “consumidor.gov.br”, em busca de solução extrajudicial. Informam que, por meio da plataforma, a agravada ofertou a opção de reembolso ou de reacomodação para voo em 27/02/2025 (27/02 BSB/GRU 20H40-22H35 -&gt; 28/02 GRU/AEP 01H05-04- 05 -&gt; AEP/FTE 8H20-11H40), para a agravante Débora, e informou ter havido o reembolso integral dos bilhetes adquiridos (ida e volta) para a agravante Fernanda, conforme teria sido solicitado pela consumidora. Destacam que a agravante Débora aceitou a reacomodação, mas não obteve retorno; bem como que, em nenhum momento, a agravante Fernanda requereu o reembolso integral do bilhete, mas, apenas, do 1o trecho do voo de ida (Brasília – Buenos Aires), consoante opção disponibilizada no sítio eletrônico da agravada, em que consta a possibilidade de devolução com identificação da rota ou do bilhete completo. Asseveram que, em contato via e-mail, a funcionária da agravada informou que não seria possível reembolsar apenas a ida, pois a tarifa seria “integrada ida e volta”, razão pela qual “o setor de reembolso acabou reembolsando integral e agora precisa comprar outro bilhete”. Informam que o valor do bilhete se encontra triplicado em comparação aos valores pagos no bilhete original, bem como que não possuem condição financeira de arcarem como os custos para aquisição de novas passagens (em torno de R$ 10.000,00 por pessoa). Ressaltam, ainda, que, conforme identificado no sítio eletrônico da agravada, esta se encontraria oferecendo voo nas datas originalmente adquiridas pelas agravantes, que se encontram, agora, com um valor três vezes maior do que o pago em setembro de 2024. Defendem que “a Agravada cancela e altera as passagens aéreas das Agravantes, sem qualquer anuência ou justificativa das mesmas, que há muito tempo adquiriram (setembro de 2024), para poderem vende-las pelo valor triplicado a outros clientes.”. Diante disso, buscam a reforma da decisão agravada que negou o pedido de tutela de urgência, sob o fundamento de que a obrigação “poderá ser convertida em perdas e danos, sendo resolvida pela via pecuniária, no curso do processo, com o reembolso pela Requerida dos valores correspondentes a eventuais novas passagens aéreas adquiridas pelas Requerentes ou outros danos decorrentes da conduta da fornecedora, em caso de procedência dos pedidos deduzidos em juízo”. Argumentam estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, sobretudo porque, sem a concessão da tutela de urgência, não poderão viajar, devido ao alto valor em que se encontram as passagens aéreas no presente momento, razão pela qual perderão todos os valores já pagos em hospedagens, passeios turísticos e afins. Citam julgados do TJDFT em favor do esposado. Pugnam, assim, pela antecipação da tutela recursal a fim de se: “b.1) determinar a intimação da Agravada, para que seja obrigada a emitir, dentro do prazo de 24 horas, as passagens áreas, conforme compra realizada pelas Agravantes e constante nos códigos localizadores das reservas WQUIIH e WQFARG, realizada em 09/09/2024, qual seja: Ida: saída de Brasília – DF no dia 28/02/2025 às 08:40, com escala e chegada no aeroporto Jorge Newbery na cidade de Buenos Aires – AR às 12:30, com saída às 16:15 e chegada na cidade de El Calafate – AR às 19:35; Volta: saída de El Calafate – AR no dia 09/03/2025 às 16:15, com escala e chegada no aeroporto Jorge Newbery na cidade de Buenos Aires – AR às 14:30, com saída às 15:35 e chegada na cidade de Brasília – DF às 19:00;” ou “b.2) em caso de não cumprimento da ordem judicial, requer a este d. juízo que determine a adoção das medidas aptas para assegurar o seu adimplemento, segundo disposto no art. 139, IV, do NCPC, tais como aplicação de multa diária, bem como que a obrigação de fazer seja substituída pelo equivalente ao valor em dinheiro.”. No mérito, postulam o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada nos termos ora apresentados. Preparo recolhido (ID 68258616). É o relato do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto. O art. 1.019, I, do CPC prevê que o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a pretensão recursal, parcial ou totalmente, em antecipação de tutela. Conforme o art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, reputo presentes os requisitos necessários para concessão imediata da antecipação da tutela recursal. Quanto ao cenário fático, analisados os autos na origem, bem como as razões de agravo, observa-se que a agravada Aerolíneas Argentinas realizou o cancelamento/alteração do trecho inicial da ida, sem modificação da escala seguinte (para o destino final). Assim, não só encurtou o período da viagem (com a mudança da partida de 28/02 para 02/03), como inviabilizou a sequência da viagem, já que apenas o trecho de Brasília a Buenos Aires foi postergado para 02/03, tendo sido mantido o voo seguinte (Buenos Aires a El Calafate) na data original de 28/02. Ou seja, não apenas houve alteração/cancelamento de voo adquirido, há meses, pelas agravantes, como também a agravada promoveu a alteração do trecho antecedente para data posterior àquela do trecho subsequente. Do mesmo modo que aduz a preposta da agravada, na via administrativa (e-mail), não ser possível promover o reembolso de apenas um trecho do bilhete, por se tratar de “tarifa integrada ida e volta”, não há lógica, nem razoabilidade, em marcar um trecho anterior para depois de um trecho posterior. Observa-se, ademais, que, embora oferecida a possibilidade de reacomodação à agravante Débora, por meio da plataforma “consumidor.gov.br”, não foi dado o retorno, após aceitação da consumidora; bem como que essa opção não foi ofertada à agravante Fernanda. No que diz respeito ao cenário jurídico, a Resolução n. 400/2016 da ANAC, que dispõe sobre as Condições Gerais de Transporte Aéreo no Brasil, estabelece ser obrigação do transportador oferecer alternativa de reacomodação, reembolso ou execução do serviço por outra modalidade de transporte, à escolha do consumidor. Com efeito, preceitua o referido ato normativo que: Art. 20. O transportador deverá informar imediatamente ao passageiro pelos meios de comunicação disponíveis: I - que o voo irá atrasar em relação ao horário originalmente contratado, indicando a nova previsão do horário de partida; e II - sobre o cancelamento do voo ou interrupção do serviço. § 1o O transportador deverá manter o passageiro informado, no máximo, a cada 30 (trinta) minutos quanto à previsão do novo horário de partida do voo nos casos de atraso. § 2o A informação sobre o motivo do atraso, do cancelamento, da interrupção do serviço e da preterição deverá ser prestada por escrito pelo transportador, sempre que solicitada pelo passageiro. Art. 21. O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos: I - atraso de voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente contratado; II - cancelamento de voo ou interrupção do serviço; III - preterição de passageiro; e IV - perda de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do transportador. Parágrafo único. As alternativas previstas no caput deste artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado. Assim, à vista dos elementos probatórios já apresentados na origem, tenho que o caso em análise se amolda à hipótese normativa, de modo a configurar a probabilidade do direito das agravantes e justificar a concessão da tutela antecipada de urgência postulada (obrigação de reacomodação). Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DEMONSTRADOS. VOO CANCELADO. REACOMODAÇÃO. OBRIGAÇÃO. AGRAVO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. 2. O art. 21, II, da Resolução no 400/2016, da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, impõe ao transportador o dever de oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, no caso de cancelamento de voo ou interrupção do serviço. 3. Em caso de cancelamento, o passageiro tem direito a ser reacomodado em voo de outra companhia aérea (art. 35, I, do CDC). 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1434021, 0742247-51.2021.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/06/2022, publicado no DJe: 20/07/2022.) Vale dizer que o parágrafo único do art. 21 da Res. 400/2016 da ANAC prevê que as alternativas previstas no caput deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando houver informação de atraso superior a 4 horas, como no caso, e não se infere do e-mail que comunica a modificação da data de partida (de 28/02 para 02/03) que tenha sido ofertada qualquer opção às consumidoras (ID 223158731, anexado na origem). Registro também que a referida Resolução se aplica às companhias aéreas internacionais em operações no Brasil (art. 1o da Res. 400/2016 da ANAC). Destaco, ainda, o fato de que a agravada estaria, aparentemente, comercializando trechos para o destino buscado (El Calafate) para a data originalmente prevista para a viagem de ida adquirida pelas agravantes (28/02/2025), o que reforça a compreensão de que não há inviabilidade para cumprimento da obrigação de reacomodação em voo na data original. No que diz respeito ao perigo da demora, a viagem estava prevista para ocorrer no período de 28/02/2025 a 09/03/2025 (ID 223158727), isto é, em menos de 1 mês da data presente, sendo verossímil a alegação de impossibilidade de as agravantes arcarem com as tarifas exigidas para aquisição de voos em datas próximas. Não é razoável, outrossim, exigir que as consumidoras adquiram voos com tarifas três vezes superiores ao inicialmente programado, principalmente após já terem arcado com as diversas despesas que envolvem uma viagem, tampouco que se reduza o direito, previsto na regulamentação da ANAC, apenas à conversão em perdas e danos. Diante dessas razões, deve ser concedida a antecipação da tutela pleiteada, nos moldes abaixo descritos. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência paradeterminar à agravada que, no prazo de 72 (setenta e duas) horas: (a) emita passagens para as agravantes nos voos originalmente adquiridos, conforme códigos localizadores das reservas WQUIIH e WQFAR (ID 223158727 e 223158729, na origem), qual seja: Ida: saída de Brasília – DF no dia 28/02/2025 às 08:40, com escala e chegada no aeroporto Jorge Newbery na cidade de Buenos Aires – AR às 12:30, com saída às 16:15 e chegada na cidade de El Calafate – AR às 19:35; Volta: saída de El Calafate – AR no dia 09/03/2025 às 16:15, com escala e chegada no aeroporto Jorge Newbery na cidade de Buenos Aires – AR às 14:30, com saída às 15:35 e chegada na cidade de Brasília – DF às 19:00; ou (b) na impossibilidade, emita passagens para as agravantes para a data de 27/02/2025 (para ida), conforme opção oferecida na plataforma consumidor.gov.br, qual seja: 27/02 BSB/GRU 20H40-22H35 -&gt; 28/02 GRU/AEP 01H05-04- 05 -&gt; AEP/FTE 8H20-11H40 (ID 223824583, na origem), mantendo os trechos de volta; ou (c) na impossibilidade de oferecer as duas opções anteriores e com vistas à obtenção do resultado prático equivalente, justifique a impossibilidade e apresente outra opção de reacomodação para as datas acima ou execução do transporte por outra companhia aérea congênere para o destino final pretendido pelas agravantes, mantendo os trechos de volta. Findo o prazo sem o cumprimento da decisão, fixo multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), por dia de descumprimento, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Intime-se pessoalmente a agravada para cumprimento das obrigações de fazer aqui estabelecidas. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações pertinentes. Intime-se a parte agravada, para oferecer contrarrazões, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Confiro a esta decisão força de mandado. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2025. CARLOS MARTINS Relator